Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736441-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEUMA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática (ID 67540866) que determinou o agravo de instrumento não aguarde o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 21 (Processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Em suas razões (ID 69396985), alega que: 1) a tese firmada no IRDR 21 exige que o servidor seja representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF; 2) a agravante é representada pelo SINDSER. Ao final, requer o acolhimento do presente agravo interno, a fim de que o feito seja suspenso até a resolução definitiva do IRDR 21. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Inicialmente, foi determinada a suspensão do agravo de instrumento para aguardar o julgamento do IRDR 21 (Processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Na ocasião, considerou-se equivocadamente que a servidora, por ocupar cargo da estrutura Policia Civil do Distrito Federal, pertencia à categoria substituída pelo Sindicado dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL (ID 64299376). O equívoco foi reconhecido nos embargos de declaração opostos pela agravada, diante da afirmação de que a autora ocupa cargo técnico que não faz parte da carreira Policial Civil portanto, não pode ser representado pelo SINPOL (ID 66543828). Todavia, a servidora omitiu que é representada pelo SINDSER, como demonstra sua ficha financeira acostada aos autos de origem (ID 191105922). Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 pode, em tese, afetar o mérito do presente recurso. Embora o acórdão de julgamento do IRDR tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que podem ter efeitos infringentes. Assim, o agravo de instrumento deve permanecer suspenso, no mínimo, até julgamento dos embargos de declaração. Com essas considerações, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida e determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator